Tribunal: TJSP
Processo: 2056567-17.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Alegação de demora do Juízo das Execuções para se pronunciar acerca dos pedidos de unificação das penas e atualização do cálculo de liquidação – Dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça no sentido de que os pedidos formulados já foram atendidos – Ordem julgada prejudicada.